Tribunal: STF
Processo: RHC 137455
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FUNCIONÁRIO PÚBLICO À ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE DEFESA PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO ART. 514 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.